Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO AGRAVANTE. REFORMA.
1. O alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, que “não possui litígio e nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domicílio do requerente, que possui interesse na prestação jurisdicional” (Acórdão 1672904, 07426984220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023). Além disso, o procedimento é regido pelas normas de competência territorial, portanto relativa.
2. No caso, a parte agravante declarou, na petição inicial, que residia no Riacho Fundo/DF, todavia, apresentou comprovante de residência de imóvel em Taguatinga/DF, documentação rechaçada pelo Ministério Público, sob o fundamento de que o imóvel passa por reformas e possui indicação de estar disponível para locação.O comprovante de residência constitui documentação idônea comprobatória de seu domicílio, para fins de fixação de competência, não se vislumbrando o abuso de direito ou manifesto propósito de se esquivar do juízo competente, a justificar a declinação da competência.
3. Recurso conhecido e provido.